Tribunal: TJES
Processo: 5016691-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016691-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVAR BRAND CONFECCAO LTDA
RECORRIDO: NR MANTAIA E-COMMERCE LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5016691-93.2024.8.08.0024

RECORRENTE: VIVAR BRAND CONFECÇÃO LTDA

RECORRIDO: NR MANTAIA E-COMERCE LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14577605, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte Requerente alega que a parte requerida realizou compras no valor de R$ 6.270,59 e quedou inadimplente.

O Juízo de origem
julgou a ação IMPROCEDENTE
.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14577605 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 14577610.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação em apreço é regida pelo Código Civil e, desse modo, a distribuição do
onus probandi
submete-se à regra esculpida no art. 373, do CPC. Nesse passo,
a parte Recorrente não apresentou comprovação suficiente para lastrear a existência do crédito que pretende ver satisfeito
, o que foi corretamente analisado pelo Juízo sentenciante, mormente no seguinte trecho da sentença:

“
[...] não foi apresentado nota fiscal, contrato supostamente firmado entres as partes, comprovante de entrega de mercadoria, e-mail de cobrança ou qualquer outro documento capaz de comprovar de forma idônea a existência do crédito no valor postulado. Ademais, o requerente aduziu que a compra ocorreu em meados de 2022, sendo que as cobranças aqui pugnadas possuem vencimentos entre junho e outubro de 2023, divergência essa que enseja dúvidas até mesmo acerca da efetiva data da eventual contratação e/ou prestação do serviço”.

Não se sustenta alegação da Recorrente de existir precedente idêntico nos autos n. 5023851-09.2023.8.08.0024. Primeiro porque a sentença só possui força de lei nos limites da questão decidida naqueles autos (art. 503 do CPC). Em segundo lugar, aquela ação citada foi decidida à revelia da parte demandada, embora esta seja a mesma destes autos. Portanto, não há que se falar em ações idênticas, até porque se assim o fosse ter-se-ia situação de litispendência.

Ante as considerações postas, concluo que o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c §2º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)